Tribunal: TJSP
Processo: 2143122-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
r Paulista no 1.354/2020, em seus artigos 30, 31 e 32, instituiu as alíquotas previdenciárias progressivas e a contribuição extraordinária no Estado de São Paulo e, destarte, violou as Constituições Federal e Estadual nos artigos que aponta .
A ação direta de inconstitucionalidade qualifica-se como "verdadeira ação" que faz instaurar um "processo objetivo", destinado a viabilizar a intangibilidade da ordem constitucional, não se permitindo, pois nem há lugar para tanto, "tutela de situações subjetivas", posto "inocorrerem interesses concretos em jogo". Bem por isso que a doutrina observa não existirem "partes" na ação direta de inconstitucionalidade, embora nela se possa identificar a existência de polos processuais ativo e passivo.
Não se pode olvidar que na ação direta de inconstitucionalidade prevalece o princípio da causa petendi aberta, de modo que o reconhecimento da litispendência não é impedido pelo fato de nesta demanda se buscar reconhecimento de vício da norma atacada diverso daquele arguido noutra ação direta que tem por objeto o mesmo diploma normativo.
A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em outra ação direta. Verificada a identidade entre as partes (entenda-se, polos ativos processuais), o pedido e a causa de pedir (que é aberta), entre diversas ADIs, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da segunda ação direta proposta.
Inaplicável a Doutrina relativa ao processo coletivo ao caso concreto, posto que, em que pese a natureza da Ação Direta de Inconstitucionalidade afetar a coletividade, é processo de natureza marcadamente objetiva. Descabida a intervenção de terceiros e diante da já citada natureza objetiva do processo em questão, desaconselha-se a reunião dos dois feitos para julgamento conjunto.
Agravo regimental desprovido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2143122-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/03/2021

Data de publicação:

26/03/2021

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que reconheceu a existência de litispendência – Identidade entre parte (em se tratando de processo objetivo), pedido e causa de pedir - O direito de ação não se equipara ao direito de julgamento de mérito, que não pode ser extraído da previsão do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB. Exige-se do juízo o exame do pleito a ele trazido, com a observância das garantias

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Decisão que reconheceu a existência de litispendência – Identidade entre parte (em se tratando de processo objetivo), pedido e causa de pedir - O direito de ação não se equipara ao direito de julgamento de mérito, que não pode ser extraído da previsão do artigo 5o, inciso XXXV, da CRFB. Exige-se do juízo o exame do pleito a ele trazido, com a observância das garantias pertinentes, de modo a ser assegurada, tanto quanto possível, a justa prestação jurisdicional. O seguimento do processo até sua conclusão e oportuno exame da matéria de fundo, todavia, se vê disciplinado pelo regramento processual pertinente e o prosseguimento da ação depende dos requisitos, positivos e negativos (sendo a presença de um destes a razão para a extinção deste processo), nele previstos.
Assim como na presente ação, os autores de outrora (ADIn de número 2097377-39.2020.8.26.0000) argumentaram, em síntese, que a Lei Complementar Paulista no 1.354/2020, em seus artigos 30, 31 e 32, instituiu as alíquotas previdenciárias progressivas e a contribuição extraordinária no Estado de São Paulo e, destarte, violou as Constituições Federal e Estadual nos artigos que aponta .
A ação direta de inconstitucionalidade qualifica-se como "verdadeira ação" que faz instaurar um "processo objetivo", destinado a viabilizar a intangibilidade da ordem constitucional, não se permitindo, pois nem há lugar para tanto, "tutela de situações subjetivas", posto "inocorrerem interesses concretos em jogo". Bem por isso que a doutrina observa não existirem "partes" na ação direta de inconstitucionalidade, embora nela se possa identificar a existência de polos processuais ativo e passivo.
Não se pode olvidar que na ação direta de inconstitucionalidade prevalece o princípio da causa petendi aberta, de modo que o reconhecimento da litispendência não é impedido pelo fato de nesta demanda se buscar reconhecimento de vício da norma atacada diverso daquele arguido noutra ação direta que tem por objeto o mesmo diploma normativo.
A causa de pedir aberta das ações do controle concentrado de constitucionalidade torna desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida em outra ação direta. Verificada a identidade entre as partes (entenda-se, polos ativos processuais), o pedido e a causa de pedir (que é aberta), entre diversas ADIs, impõe-se a extinção sem resolução do mérito da segunda ação direta proposta.
Inaplicável a Doutrina relativa ao processo coletivo ao caso concreto, posto que, em que pese a natureza da Ação Direta de Inconstitucionalidade afetar a coletividade, é processo de natureza marcadamente objetiva. Descabida a intervenção de terceiros e diante da já citada natureza objetiva do processo em questão, desaconselha-se a reunião dos dois feitos para julgamento conjunto.
Agravo regimental desprovido.